Tribunal: STJ
Processo: 0083050-56.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078841 - RJ(2026/0083050-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS NUNES
ADVOGADO
: TARCYANO WYLKERSON QUARIGUAZI ARAÚJO - CE033764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
CORPUS
MATÉRIA NÃO EXAURIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não pode ser
1.
apreciada em
quando a matéria não foi devidamente
habeas corpus
examinada pelo Tribunal de origem e demanda revolvimento fático-
probatório, sob pena de indevida supressão de instância.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base
2.
em fundamentos concretos: grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, intimidação direta da vítima e necessidade de resguardar
a colheita do depoimento, evidenciando periculosidade e justificando a
medida para a garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
CPP.
Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
3.
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
4.
alternativas é inviável quando a gravidade concreta da conduta indica
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura, sendo
insuficientes medidas menos gravosas (art. 282, § 6o, do CPP).
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55814874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: b0b04a99-cd2a-4a7d-a55d-9ade878473c9

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: b0b04a99-cd2a-4a7d-a55d-9ade878473c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078841 - RJ(2026/0083050-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS NUNES
ADVOGADO
: TARCYANO WYLKERSON QUARIGUAZI ARAÚJO - CE033764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
CORPUS
MATÉRIA NÃO EXAURIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não pode ser
1.
apreciada em
quando a matéria não foi devidamente
habeas corpus
examinada pelo Tribunal de origem e demanda revolvimento fático-
probatório, sob pena de indevida supressão de instância.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base
2.
em fundamentos concretos: grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, intimidação direta da vítima e necessidade de resguardar
a colheita do depoimento, evidenciando periculosidade e justificando a
medida para a garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
CPP.
Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
3.
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
4.
alternativas é inviável quando a gravidade concreta da conduta indica
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura, sendo
insuficientes medidas menos gravosas (art. 282, § 6o, do CPP).
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

Trata-se de agravo regimental interposto por TARCYANO WYLKERSON
QUARIGUAZI ARAÚJO contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0004328-
60.2026.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código
Penal), tendo sido decretada a prisão preventiva na mesma ocasião do recebimento da
denúncia, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta do delito, e conveniência da instrução criminal.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, sustentando
habeas corpus
a quo
constrangimento ilegal decorrente de fundamentação genérica da custódia, ilicitude do
reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, ausência de elementos autônomos de autoria e suficiência de medidas
cautelares diversas da prisão.
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
a quo
10):
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E,
SUBSIDIARIAMENTE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157,
§2o-A, I, do Código Penal.
2. Prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, bem como
para conveniência da instrução criminal.
3. Pretensão de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente,
substituição por medidas cautelares.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à alegada ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado sem as
formalidades do
do Código de Processo Penal, importante registrar
art. 226
a inviabilidade de análise da referida questão no âmbito restrito do Habeas
Corpus, eis que demanda dilação probatória, devendo ser apreciada durante
a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
5. Prisão preventiva que se faz necessária para a garantia da ordem pública
em razão da gravidade da conduta a considerar que os fatos delituosos
foram, em tese, cometidos com grave ameaça mediante emprego de arma de
fogo.
6. Forçoso, ainda, resguardar a conveniência da instrução criminal, a fim de
garantir tranquilidade para a vítima que ainda irá depor em juízo. 7.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para
revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores.
III. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

8. Improcedência do pedido.

Na sequência, foi impetrado o
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
tese de que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente em
reconhecimento
irregular, sem observância do
do Código de
pessoal/fotográfico
art. 226
Processo Penal, e defendendo a inexistência de elementos autônomos de autoria e a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu tratar-se de
writ
manejado em substituição ao recurso próprio, registrou a impossibilidade
habeas corpus
de exame da nulidade do reconhecimento por configurar indevida supressão de instância
e assentou a idoneidade dos fundamentos da custódia preventiva, diante da gravidade
concreta do delito com emprego de arma de fogo e da necessidade de resguardar a
instrução criminal (e-STJ fls.
).
52/59
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a possibilidade de
conhecimento do
diante de flagrante ilegalidade, porquanto a imputação
habeas corpus
repousa em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância
das formalidades do
do Código de Processo Penal, o que configuraria
art. 226
constrangimento ilegal manifesto. Aduz a inexistência de supressão de instância, porque
a Corte estadual teria enfrentado a questão ao rechaçar sua apreciação na via estreita do
, e porque a análise da irregularidade teria natureza eminentemente
habeas corpus
jurídica, prescindindo de dilação probatória. Sustenta, ademais, a ilegalidade do
reconhecimento fotográfico utilizado como único indício de autoria, por ter sido
precedido de descrição genérica e realizado em condições metodologicamente frágeis, e
afirma a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva com base na gravidade
abstrata do crime de roubo, sem a indicação de elementos concretos de risco à ordem
pública ou à instrução criminal. Defende, por fim, a viabilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, à luz do
do Código de Processo Penal (e-STJ fls.
art. 319
).
63/70
Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja conhecido e
provido o
; pugna, subsidiariamente, pela submissão do agravo à
habeas corpus
apreciação da Turma; e pleiteia, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão
preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, se necessário (e-STJ fl. 70).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

Conforme relatado, busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva
imposta ao agravante, inclusive o reconhecimento de nulidade do reconhecimento
fotográfico realizado.
Quanto à referida nulidade, disse o Relator na Corte de origem,
resumidamente (e-STJ fl. 16):
Quanto à alegada ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado sem as
formalidades do
do Código de Processo Penal, importante registrar
art. 226
a inviabilidade de análise da referida questão no âmbito restrito do Habeas
Corpus, eis que demanda dilação probatória, devendo ser apreciada durante
a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
Observa-se, portanto, que o tema apresentado na impetração - nulidade do
reconhecimento - não foi examinado a exaustão pela Corte de origem, diante da
necessidade de revolvimento de fatos e provas.
Também deve-se aguardar a instrução processual, momento em que se
analisará a existência, ou não, de prova independente do reconhecimento. De fato,
conforme já decidiu esta Corte, "A questão do reconhecimento pessoal deve ser analisada
no curso da instrução criminal, não cabendo em
." (HC n.
habeas corpus
846.892/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
29/10/2024.
Desse modo, não obstante as alegações do agravante, a questão não pode ser
debatida neste momento por este Superior Tribunal de Justiça, afinal de contas, em
consonância com o entendimento desta Corte, "como os argumentos apresentados pela
Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as
matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de
indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
820.927/RJ,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
11/9/2023,
14/9/2023.
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n.
129.142, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE
DE MORAES Primeira Turma, DJe de
RHC n. 111.935, Relator Ministro
10/8/2017;
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
HC n. 97.009, Relator p/ Acórdão: Min.
30/9/2013;
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
HC n. 118.189, Relator Ministro
4/4/2014;
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
”. (HC n. 179.085,
24/4/2014)
Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
5/8/2020,
25/09/2020)
Em relação ao decreto preventivo, disse o Relator ao denegar o habeas corpus
impetrado na Corte de origem (e-STJ fl. 16):
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

A referida decisão encontra-se lastreada em fundamentos concretos e aptos
a, por si só, justificar a custódia cautelar do paciente, nos moldes do artigo
312 do Código de Processo Penal, evidenciando a existência do crime e
indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de
liberdade do paciente, conforme denúncia (Id. 246993083):
I-DOS FATOS E DA IMPUTAÇÃO CRIMINAL:
No dia 04 de julho de 2025, por volta das 16 horas e 20 minutos, na
Rua Japurá, próximo ao no 525, bairro Praça Seca, Foro Regional de
Jacarepaguá, Comarca da Capital fluminense, o denunciado THIAGO
SANTOS NUNES, de forma livre e consciente, dolosamente, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, bem móvel, mais precisamente um aparelho de telefonia celular
da marca Motorola G24, de propriedade de PATRICIA DO
NASCIMENTO.
Segundo restou apurado, a lesada PATRICIA DO NASCIMENTO
caminhava pelo endereço suso referido, quando foi abordada de forma
surpreendente, intimidatória e agressiva pelo denunciado THIAGO
SANTOS NUNES, que se aproximou em uma motocicleta, de placa não
anotada, e anunciou o roubo, determinando que a lesada entregasse o
seu aparelho de telefonia celular, subtraindo-o.
Na ocasião, o denunciado THIAGO SANTOS NUNES transitava com
a motocicleta pela contramão da rua, quando parou ao lado da
lesada, apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto
proferindo as seguintes palavras: “PERDEU, PERDEU! VOU
PASSAR FOGO! TELEFONE!”.
Após o roubo, o denunciado THIAGO SANTOS NUNES empreendeu
fuga pela Rua Baronesa, no bairro Praça Seca.
Em sede policial, PATRICIA DO NASCIMENTO esclareceu os fatos
de forma detalhada e reconheceu inequivocamente o denunciado
THIAGO SANTOS NUNES como o autor do crime, tendo o
reconhecimento sido testemunhado por agentes policiais, conforme se
verifica no termo de declaração e de reconhecimento acostados nos
indexes 06 e 07, adequando-se ao preceito contido no artigo 226 do
CPP, conforme demonstra o mosaico de fotos (índex 09), conferindo
maior isenção ao reconhecimento fotográfico.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/1/2023)
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC n. 219565 AgR, Relator
Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
19/1
).
2/2022
No caso, os elementos fáticos narrados e acolhidos pelo Juízo de origem —
grave ameaça com arma de fogo, intimidação direta da vítima, necessidade de resguardar
a colheita do depoimento — demonstram periculosidade concreta e justificam a custódia,
nos termos do
do CPP. A crítica do agravante repisa a tese de gravidade abstrata,
art. 312
mas os dados dos autos, como transcritos, revelam circunstâncias específicas aptas a
embasar a medida.
Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES
E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO QUANTO À QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE.
GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA INFRAÇÃO
PENAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA SOBRE O PEDIDO DE
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA.
CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA PRISÃO
PREVENTIVA.
1. O recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível quanto à alegação
de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois a questão não foi
apreciada no acórdão recorrido e, portanto, não pode ser objeto de recurso,
como se infere do
II, in fine, da Constituição da República.
art. 105,
2. A decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva do recorrente não
caracteriza violação do contraditório, considerando o perigo de ineficácia da
medida, conforme ressalva do
§ 3o, do Código de Processo Penal, o
art. 282,
qual se constata em vista da informação de que o recorrente atualmente está
foragido.
3. A contemporaneidade dos motivos que determinaram a prisão preventiva
não está necessariamente vinculada à data do crime, mas à subsistência da
situação de risco que justifica a medida cautelar, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com
grave ameaça por uso de arma de fogo e concurso de agentes, justifica a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do recorrente, por si só, não impedem a
manutenção da prisão preventiva quando esta está devidamente
fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante da
insuficiência destas para garantir a ordem pública.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
221.076/SP,
julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
19/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso em habeas corpus interposto pelo recorrente, por meio do qual
alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e
pleiteia a sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão
preventiva está devidamente fundamentada e se é possível a sua substituição
por medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias do caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do
do CPP,
art. 312
com base na gravidade concreta do crime, especialmente pelo modus
operandi, com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e grave
ameaça à vítima.
4.A gravidade do delito, associada à potencial ameaça à ordem pública,
justifica a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas,
conforme prevê o
§ 6o, do CPP.
art. 282,
5.A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e
residência fixa, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão
preventiva quando há elementos que indicam a periculosidade do agente e a
gravidade concreta da conduta.
6.A jurisprudência desta Corte reafirma que a prisão preventiva é cabível
quando a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública,
não sendo aplicáveis medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso desprovido.
(RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
201.864/MG,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
De fato, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na
hipótese”. (AgRg no HC n.
Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
214.290/SP,
julgado em
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n.
Relator Ministro
171.374/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Por fim, convém anotar que a
estabeleceu a possibilidade
Lei n. 12.403/2011
de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao
magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC n.
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
81.745/MG,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe
RHC n.
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe
6/2017,
HC n.
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
9/6/2017;
394.432/SP,
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJe
”. (AgRg no HC n.
6/2017,
9/6/2017
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
779.709/MG,
19/12/2022,
DJe
).
22/12/2022
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: 2a34d404-8828-4537-9fec-cdc6baf34715

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0083050-7
HC 1.078.841 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043286020268190000 08042683120258190601 43286020268190000
8042683120258190601
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TARCYANO WYLKERSON QUARIGUAZI ARAUJO
ADVOGADO
: TARCYANO WYLKERSON QUARIGUAZI ARAÚJO - CE033764
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: THIAGO SANTOS NUNES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS NUNES
ADVOGADO
: TARCYANO WYLKERSON QUARIGUAZI ARAÚJO - CE033764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550748454945<0@
2026/0083050-7 - HC 1078841 Petição : 2026/0021465-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:03:12
Código de Controle do Documento: B2C8F984-EB58-4FCC-A62F-B86E187BC775